Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709893-53.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA APELADO: FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA, uma vez que, de acordo com os documentos carreados aos autos, não se vislumbra prejuízo a seu sustento ao arcar com as custas e despesas processuais. Considerando que a apelação foi interposta desacompanhada do preparo, intime-se a recorrente, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator